Tribunal: TJDFT
Processo: 0735481-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. DETERMINAVA REALIZAÇÃO PERÍCIA. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE. APRESENTAÇÃO QUESITOS. DEFERIDA LIMINAR PELO COLEGIADO TURMÁRIO. PROCESSO SUSPENSO. RESPECTIVO JULGAMENTO MÉRITO. RETOMADA MARCHA PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DOS DEMAIS COMANDOS DA DECISÃO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OBSERVADO.
1.Hipótese na qual a parte alega que o juiz a quo, após tomar conhecimento do julgamento do mérito do agravo de instrumento, teria dado continuidade à marcha processual sem que as partes fossem novamente intimadas da decisão, cujos temas se mantiveram intactos.
2. Com o retorno dos autos a sua marcha normal, na parte em que não houve modificação, a decisão combatida voltou a vigorar, de forma que, em princípio, não era necessário ter ocorrido uma intimação específica para que a parte exercesse uma faculdade que lhe era pertinente, mormente considerando que compareceu aos autos tendo feito menção aos critérios para elaboração dos cálculos pelo perito.
3. Cerceio de defesa e impossibilidade de se realizar o contraditório não vislumbrado.
4. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.